Tribunal: TJSP
Processo: 1024244-49.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inadimplemento de cotas condominiais que não justifica a interrupção do fornecimento de água à unidade condominial devedora – Prerrogativa exclusiva da concessionária do serviço público – Art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95 – Individualização aprovada em assembleia geral – Irrelevância – Privação de serviço

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inadimplemento de cotas condominiais que não justifica a interrupção do fornecimento de água à unidade condominial devedora – Prerrogativa exclusiva da concessionária do serviço público – Art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95 – Individualização aprovada em assembleia geral – Irrelevância – Privação de serviço essencial que, em tese, geraria dano moral ao condômino – Caso concreto em que a apelante confessa jamais ter residido no imóvel – Dano moral não caracterizado – Danos materiais não evidenciados – Indenização não devida – Ausência de pedido, na inicial, de reconhecimento de abusividade na taxa mínima cobrada pelo fornecimento de água – Sentença mantida por outros fundamentos.

Apelação não provida na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024244-49.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GRECIAN KELLI LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMINIO PALMIRO BIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506
Apelante: Grecian Kelli Lilma da Silva
Apelada: Condomínio Palmiro Bim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34297)
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Inadimplemento de cotas
condominiais que não justifica a interrupção do
fornecimento de água à unidade condominial
devedora

Prerrogativa
exclusiva
da
concessionária do serviço público Art. 6o, § 3o,
II da Lei 8.978/95 Individualização aprovada em
assembleia geral
Irrelevância
Privação de
serviço essencial que, em tese, geraria dano
moral ao condômino Caso concreto em que a
apelante confessa jamais ter residido no imóvel
Dano moral não caracterizado
Danos
materiais não evidenciados
Indenização não
devida
Ausência de pedido, na inicial, de
reconhecimento de abusividade na taxa mínima
cobrada pelo fornecimento de água Sentença
mantida por outros fundamentos.
Apelação não provida na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRECIAN KELLI LIMA DA SILVA (fls. 258/264) contra r. sentença de fls.
250/255, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto, Dra. Loredana Henck Cano de Carvalho, que julgou improcedente a
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais movida em face de CONDOMÍNIO PALMIRO BIM.
O apelante alega que as taxas de água cobradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506 -Voto no
3
pelo condomínio são abusivas e superiores ao valor mínimo exigido pelo
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP). Deveria pagar a
taxa mínima, pois sequer chegou a residir no imóvel., que se encontra
desocupado desde a entrega. O condomínio não poderia ter retirado o
hidrômetro e de cortar o abastecimento de água de seu apartamento. Pede
que o reconhecimento da abusividade da taxa mínima cobrada e a
condenação do condomínio ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de 40 salários mínimos (R$ 39.920,00) e de indenização por danos
materiais no valor de R$ 6.500,00.
Contrarrazões às fls. 268/278.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade e a apelante é
beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 55).
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais movida pela apelante em face
do condomínio apelado. A petição inicial narra ter sido interrompido em maio
de 2018 o fornecimento de água ao apartamento da apelante. Por conta disso,
alega ter-se mudado para uma casa alugada. Os pedidos formulados na inicial
foram de condenação do condomínio ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na recolocação do hidrômetro e religação da água em seu
apartamento e ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter
sofrido e de indenização por danos materiais referentes aos treze meses de
aluguel que afirma ter suportado. A ação foi ajuizada apenas em julho de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Não obstante alegado inadimplemento da autora
desde o ano de 2016, reputo abusiva a suspensão do fornecimento de água
na unidade condominial da apelada, como forma de cobrança das despesas
condominiais em atraso.
Com efeito, o condomínio apelante dispõe de outros
meios para cobrança da dívida que não causem à condômina o
constrangimento inerente à privação do uso de água, bem essencial à sadia
qualidade de vida.
Considerada a essencialidade do serviço e sua
natureza pessoal, ausente vinculação ao imóvel, somente a concessionária de
serviços públicos é legitimada para interromper seu fornecimento, nos termos
do art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95. Irrelevante tenha a individualização da
cobrança do serviço sido aprovada em assembleia geral.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:
“TUTELA ANTECIPADA Condomínio Obrigação
de fazer cumulada com indenização Suspensão, pelo condomínio,
do fornecimento de água em face de inadimplemento Pretensão
da autora, condômina inadimplente, de deferimento de medida
visando ao restabelecimento do serviço Cabimento Providência
que não se mostra adequada para compelir a devedora ao
pagamento da dívida condominial, patente o risco de prejuízo
irreparável Tutela antecipada concedida Recurso provido para
esse fim” (Agravo de Instrumento no 2158122-58.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Sá Duarte, j. 31/08/2015, v.u.)
A respeito, outras decisões deste Tribunal:
“EMENTA: condomínio - corte no fornecimento de
água
em
face
de
inadimplemento

impossibilidade

constrangimento desnecessário
precedentes deste tribunal

tutela
antecipada
concedida
apenas
para
determinar-se
o
restabelecimento do serviço agravo parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2010578-66.2015.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. 11/02/2015, v.u.)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Condomínio edilício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Suspensão do fornecimento de água na unidade autônoma do
autor, em razão da inadimplência de taxas condominiais - Pedido
liminar visando o imediato restabelecimento do serviço Cabimento
Prerrogativa de restrição desses serviços, prima facie, conferida à
Administração Pública e às Concessionárias de serviços públicos
Individualização aprovada em assembleia - Irrelevância - Medida
que, ademais, causa sérios transtornos ao postulante e aos demais
moradores da unidade diante da essencialidade do serviço

Recurso provido” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2116284-72.2014.8.26.0000, Rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 21/10/2014, v.u.).
No caso dos autos, no entanto, a apelante, em seu
recurso, não formulou pedido voltado à obrigação de fazer pleiteada na inicial
(de recolocação do hidrômetro e religação do fornecimento de água ao seu
imóvel), mas de reconhecimento de abusividade no valor da taxa mínima
cobrada (pedido que não foi deduzido na inicial e que não pode ser sequer
apreciado) e de condenação do condomínio ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
Inegável ter sido a apelante indevidamente privada
do desfrute do serviço. Só por essa privação, de serviço essencial à sadia
qualidade de vida, caracterizado estaria o dano, que deveria ser indenizado.
O
caso
dos
autos,
contudo,
possui
uma
peculiaridade. Na inicial, a apelante afirmou que teve de se retirar do
apartamento após o corte do fornecimento de água porque estava com
problemas de saúde. Por isso, segundo afirmou, teve de alugar uma casa para
morar (fls. 05). Contudo, as afirmações feitas em seu apelo desmentem esses
fatos e retiraram credibilidade de suas alegações, já que ela confessou, a fls.
261, que jamais chegou a residir no imóvel, que se encontra desocupado
desde a entrega. E veja-se que esta ocorreu ainda no ano de 2013, conforme
o documento de fls. 50. Por isso não é devida a indenização pleiteada a título
de danos materiais, referentes às supostas despesas de aluguel que ela teria
incorrido após o corte do fornecimento de água ao apartamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024244-49.2019.8.26.0506 -Voto no
6
E também não é devida qualquer indenização por
dano moral, já que, no caso concreto, a apelante não suportou dano algum por
conta do corte indevido do fornecimento de água ao seu imóvel, que, segundo
ela mesma reconhece em seu apelo, jamais chegou a ser habitado. Se não
houve dano, também não há o dever de indenizar.
Por isso fica mantido o decreto de improcedência da
ação, mas por outros fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso na parte
conhecida, majorados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, de R$ 1.000,00 para R$ 1.700,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator